Tribunal: TJMT
Processo: 1045855-28.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045855-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 961.235.161-91 (RECORRENTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE PLACA E EXISTÊNCIA DE VEÍCULO CLONADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 969/2022. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DAS AUTUAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autos de infração de trânsito, exclusão de pontuação da CNH e cancelamento de processo de suspensão do direito de dirigir. O recorrente alega ser proprietário de motocicleta cuja placa teria sido extraviada, sustentando que diversas infrações foram cometidas por veículo “dublê” ou “clonado”, razão pela qual requereu a invalidação das autuações e dos efeitos administrativos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de boletim de ocorrência noticiando o extravio de placa veicular é suficiente para desconstituir autos de infração de trânsito e o processo de suspensão do direito de dirigir deles decorrente, sob alegação de existência de veículo clonado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim de ocorrência registra que o extravio da placa ocorreu em 10/10/2023, enquanto algumas das infrações impugnadas foram cometidas em 02/09/2023, circunstância que afasta a alegação de utilização indevida da placa por terceiro nesses casos.

4.

A simples alegação de extravio de placa, ainda que acompanhada de boletim de ocorrência, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que originaram os autos de infração.

5.

A Resolução CONTRAN nº 969/2022 estabelece procedimento administrativo específico para apuração de suspeita de clonagem de veículo, que deve ser instaurado mediante requerimento do proprietário e apresentação de documentação comprobatória.

6.

O recorrente não demonstrou ter iniciado o procedimento administrativo previsto na referida resolução, limitando-se a alegar a existência de veículo clonado sem apresentar elementos probatórios aptos a comprovar tal circunstância.

7.

Os documentos apresentados, como registro de ponto de trabalho, não afastam a validade das autuações, especialmente diante da informação de que terceiro, inclusive familiar do recorrente, utilizava o veículo.

8.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado impede a desconstituição judicial dos autos de infração, impondo a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

O Reclamante alega ser proprietário da motocicleta CG 160/START, placa RAZ-5F82 e que, após o extravio da placa de seu veículo, receber diversas notificações de infrações que alega não ter cometido.

Sustenta que as autuações estão sendo indevidamente lançadas em seu prontuário em decorrência do uso da placa por um veículo "dublê" ou "clonado". Assim, requereu a anulação dos autos de infração, a exclusão da pontuação de sua CNH e, por consequência, a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir (ID 345507855).

Em suas razões recursais, sustenta que não cometeu as infrações e que as provas produzidas, especialmente o boletim de ocorrência, são suficientes para demonstrar a existência de um veículo "dublê" ou "clonado", devendo os débitos e a pontuação ser invalidados.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT sustenta a legalidade dos atos administrativos e argumenta que o autor não seguiu o procedimento administrativo específico para apuração de clonagem de veículo, o que mantém a presunção de veracidade das autuações.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045855-28.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Valter da Silva Oliveira

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir se a apresentação de um boletim de ocorrência, noticiando o extravio de placa veicular, é suficiente para, por si só, desconstituir os autos de infração de trânsito e o processo de suspensão do direito de dirigir deles decorrente.

Da análise dos autos, consta no boletim de ocorrência lavrado em 07/11/2023 que o autor informa que a placa de sua motocicleta foi extraviada em 10/10/2023, verifico que se trata de período
posterior
as seguintes multas
DT009A306B
– infração (manobra perigosa) cometida em 02/09/2023;
DT009A306D
– infração (desobedecer à ordem de parada) – cometida em 02/09/2023 e
DT009A306E
– infração (dirigir o veículo utilizando calçado inadequado) – cometida em 02/09/2023.

Logo, não procede a alegação de infração cometida por terceiro em razão de crime de clonagem, uma vez que as infrações foram registradas anteriormente aos fatos alegados.

Quanto às demais multas
DT0095309D
– infração (manobra perigosa) – cometida em 29/03/2024;
DT0095309E
– infração (dirigir veículo com calçado inadequado) – cometida em 29/03/2024;
DT0095309F
– infração (conduzir veículo com silenciador de motor defeituoso) – cometida em 29/03/2024;
DT0095309G
– infração (dirigir ameaçando os pedestres) – cometida em 29/03/2024;
DT009A30MT
– infração (conduzir veículo sem equipamento obrigatório – sem retrovisor) – cometida em 23/07/2024;
DT009A30MV
– infração (transitar com veíc. canteiro central/divisores pista rolam) – cometida em 23/07/2024;
DT0095406D
– infração (manobra perigosa) – cometida em 02/08/2024;
DT0095406E
– infração (conduzir veículo sem equipamento obrigatório – sem retrovisor) – cometida em 02/08/2024;
DT0095406F
– infração (dirigir o veículo utilizando calçado inadequado) – cometida em 02/08/2024;

Embora o Recorrente alegue que não estava nos locais das infrações e colacione documento do registro de ponto do seu local de trabalho, tal prova não é capaz de afastar a legalidade da infração, além disto, há nos autos informação de que seu filho utilizava o referido veículo.

Ademais, a simples alegação de extravio de placa, ainda que justificada pela lavratura de boletim de ocorrência, não é o bastante para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

A respeito da matéria discutida, a Resolução CONTRAN nº 969, de 20 de junho de 2022, estabelece, de forma clara, o procedimento administrativo a ser seguido em casos de suspeita de clonagem de veículo,
in verbis:

Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

Art. 51. A instauração do processo administrativo de que trata o art. 50 terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone.

Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo.

Art. 52. O requerimento indicado no art. 51 deve ser instruído com os seguintes documentos:

I - cópias reprográficas:

a) do documento de identificação pessoal do requerente e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para pessoas naturais;

b) do contrato social e suas alterações e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), para pessoas jurídicas;

c) do CRLV-e;

d) da notificação de autuação por infração de trânsito que incidiu indevidamente sobre o veículo, se houver;

e) da imagem do veículo, no caso de infração registrada por sistema automático metrológico ou não-metrológico de fiscalização;

f) do microfilme do Auto de Infração de Trânsito lavrado por agente de trânsito, se houver; e

g) do recurso interposto perante o órgão autuador, conforme o caso;

II - fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê ou clone;

III - informações que possibilitem a comprovação da existência de veículo dublê ou clone;

IV - cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi, na hipótese em que a identificação do chassi e agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição;

V - laudo de vistoria de identificação veicular, nos moldes da regulamentação do CONTRAN que disponha sobre vistoria de identificação veicular, para a constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi e seus agregados), com a coleta das respectivas imagens; e

VI - laudo pericial, elaborado pelo Instituto de Criminalística competente, com as características do veículo.

Parágrafo único. Os originais dos documentos mencionados nas alíneas "a" e "g", do inciso I poderão ser solicitados no curso do processo administrativo, para conferência, bem como outros documentos além dos previstos neste artigo, sempre que necessário à instauração e instrução do processo administrativo de que trata este Capítulo.

Conforme a referida resolução, o proprietário do veículo deve requerer formalmente a instauração de um processo administrativo junto ao órgão de trânsito de registro do veículo, apresentando uma série de documentos, para que seja feita uma apuração aprofundada.

Observa-se que é encargo do proprietário reunir as provas e, no caso em análise, o Recorrente não demonstrou ter iniciado o procedimento administrativo obrigatório, limitando-se a alegar que seu veículo foi clonado. A exigência de um rito formal não representa mera burocracia, mas uma garantia de segurança jurídica para o próprio administrado e para o sistema de trânsito como um todo, evitando fraudes e permitindo a correta identificação dos infratores.

Dessa forma, sem a comprovação da instauração e do resultado do procedimento administrativo previsto na Resolução CONTRAN nº 969/2022, não é possível, na esfera judicial, desconstituir os autos de infração, que permanecem válidos, pois a anulação dos atos administrativos, neste caso, dependeria da prova de que o recorrente seguiu o caminho legalmente previsto para apurar a clonagem, o que não ocorreu.

Assim, considerando que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026